Tribunal: TJDFT
Processo: 0732190-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732190-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPIDO VENEZA LTDA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO Diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebo o agravo de instrumento apenas com efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora